Tribunal: TJBA
Processo: 8015267-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015267-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ODEJANE LIMA FRANCO Advogado(s): ODEJANE LIMA FRANCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DOCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TRABALHO REMOTO. LEI MARIA DA PENHA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública docente da UEFS contra decisão que indeferiu pedido liminar para autorização de trabalho remoto, em razão de grave situação de violência doméstica e familiar sofrida pela requerente, com ameaças específicas de feminicídio no campus universitário. 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar servidora pública vítima de violência doméstica a exercer suas funções docentes na modalidade telepresencial, como medida de proteção à sua integridade física e psicológica. 3. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) assegura à mulher em situação de violência doméstica e familiar medidas protetivas relacionadas ao vínculo trabalhista, incluindo a manutenção do vínculo quando necessário o afastamento do local de trabalho. 4. O trabalho remoto constitui medida menos gravosa que o afastamento total previsto na Lei Maria da Penha, aplicando-se o princípio hermenêutico "quem pode o mais, pode o menos" (a maiori ad minus). 5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o Poder Judiciário se exima de decidir sob alegação de ausência de regulamentação interna da instituição de ensino, quando existe legislação federal específica aplicável. 6. O rol de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica é exemplificativo, autorizando o magistrado a deferir medidas específicas além daquelas expressamente previstas na lei. 7. A grave situação de violência doméstica encontra-se comprovada por medidas protetivas em vigor, ação penal por stalking, registros policiais e ameaças específicas de feminicídio no local de trabalho. 8. A universidade possui estrutura técnica para implementação do ensino remoto, conforme demonstrado pela existência de cursos EAD regulares, experiência durante a pandemia e resolução institucional autorizativa. 9. A interpretação sistemática e teleológica da Lei Maria da Penha deve privilegiar seus fins protetivos, permitindo que a mulher preserve sua dignidade, autonomia econômica e desenvolvimento profissional sem exposição a situações de risco. 10. Agravo interno prejudicado. 11. Recurso provido, no sentido de determinar que a UEFS e o Estado da Bahia mantenham as condições necessárias para que a Agravante exerça suas funções docentes na modalidade telepresencial, pelo prazo necessário à cessação da situação de risco, sujeito à revisão periódica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015267-21.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ODEJANE LIMA FRANCO e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.